Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-57.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. “GOLPE DO FALSO BOLETO”. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA. CONDUTA DA VÍTIMA DETERMINANTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela corré Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la à obrigação de reparar danos materiais aos autores mediante pagamento da quantia de R$ 4.213,72.
2. Nas razões recursais, a recorrente argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se limita à administração operacional da conta do usuário recebedor dos valores, sem qualquer participação na emissão do título, na negociação do serviço ou na definição do destino final dos recursos. No mérito, defende a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, afirmando que as negociações ocorreram por meios não oficiais de contato para obtenção da documentação. Argumenta que não houve omissão ou falha técnica que justifique a condenação. Alega que a fraude decorreu de ato de terceiro e da falta de cautela dos autores.Aduz que a ausência de nexo causal e a configuração de culpa exclusiva de terceiros afastam o dever de indenizar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se há responsabilidade civil da recorrente pelo golpe sofrido pelos recorridos ou se estão configuradas as excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes é verificada pelas afirmações do autor à luz da petição inicial, que sustenta que a ré é beneficiária dos valores despendidos, de modo que a relação jurídica de direito material está demonstrada. O questionamento sobre a prova desse recebimento ou a ausência de nexo causal ultrapassa a análise preliminar, devendo ser apreciado por ocasião do julgamento do mérito. Preliminar afastada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. Da análise das provas carreadas aos autos (ID 82677842, ID 82677843 e ID 82677847), verifica-se que a fraude foi concretizada porque os autores, embora amplamente divulgado os golpes utilizados pela internet e via whatsapp, contrataram com falso estelionatário e realizaram o pagamento de boleto, no valor de R$ 3.971,99 (ID 82677844), quitado mediante leitura de código de barras, utilizando-se o cartão de crédito, em favor de uma falsa conta que se passava pela empresa a qual tinham intenção de contratar os serviços.
9. Dessa forma, extrai-se dos autos que o dano sofrido pelos recorridos resultou de “golpe do falso boleto” aplicado por terceiro fraudador. Ao transacionar via WhatsApp com perfil não oficial da empresa e pagar o título sem checar se aquele beneficiário se tratava oficialmente da empresa, a recorrida agiu com imprudência. Ressalte-se que a própria narrativa fática demonstra a evitabilidade do dano: ao contatar o escritório da empresa somente após o ocorrido, a recorrida obteve a confirmação da fraude, o que prova que uma simples verificação prévia teria sido suficiente para impedir o prejuízo.
10. O banco recebedor não contribuiu para a fraude do boleto falso, pois sua função se limita à intermediação financeira. Conforme os acórdãos no 1600010 e no 1713818 deste e. TJDFT, a verificação da idoneidade do destinatário não integra as obrigações da instituição no ato do pagamento. Assim, diante do cumprimento regular de suas funções, a recorrente não deu causa ao prejuízo da autora, inexistindo nexo causal.
11. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade da recorrente, além da própria conduta da parte recorrida, que deveria ter se certificado da veracidade do destinatário do boleto bancário, sobretudo diante dos valores expressivos, afasta a responsabilidade objetiva da ré pelo risco da atividade. Configura-se, assim, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil, porquanto contribuíram de forma determinante para a concretização da fraude, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a culpa exclusiva da vítima e de terceiro e julgar improcedente o pedido em relação a parte recorrente.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1600010, 0720992-16.2021.8.07.0007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJe: 16/08/2022; TJDFT, Acórdão 1713818, 0720531-22.2022.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 26/06/2023.